Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734833-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA GOMES AGRAVADO: APARECIDA ORRIGO OROSCO TAVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora